Tribunal: TJDFT
Processo: 0717008-53.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
CIVIL. SOLIDARIEDADE ENTRE A VENDEDORA DOS INGRESSOS ("TICKETERIA") E A ORGANIZADORA DO SHOW EM ESTÁDIO. CANCELAMENTO DO EVENTO POR MOTIVO DE SAÚDE DO CANTOR. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELOS INGRESSOS A SE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.DEMAIS DESPESAS DO CONSUMIDOR COM PASSAGENS AÉREAS E HOTELARIA: NÃO EVIDENCIADA A EXCLUSIVIDADE. USUFRUTO TAMBÉM PARA OUTROS FINS. DECOTE DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.